Tribunal: STF
Processo: RE 1463006
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Diniz dos Santos Girão formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 19) contra acórdão (eDOC 13) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Esse julgado foi assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE. PROMOÇÃO TRINTENÁRIA. INDEFERIMENTO. MILITAR RESPONDENDO A PROCESO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 203, IX, “A”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.301/69. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Não há que se falar em ausência de interesse processual, por inadequação típica da ação mandamental, quando a questão discutida no feito é eminentemente de direito, não havendo que se falar em dilação probatória. 



    2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, na norma legal prevista no art. 203, IX, “c”, da Lei Estadual nº 5.301/69, que impede a promoção do militar que responde a processo penal, porquanto, nesse mesmo diploma, garante-se o direito de retroação do servidor no caso de ser declarado sem culpa ou absolvido por sentença transitada em julgado.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola o postulado da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/1988) por ter indeferido a promoção do recorrente à graduação de primeiro sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais sob a justificativa de que ele estava respondendo a processo penal.



    Considerando o Tema n. 22 (RE 560.900) da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acórdão cuja ementa apresenta o seguinte teor em sua parte inicial:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE. PROMOÇÃO TRINTENÁRIA. INDEFERIMENTO. MILITAR RESPONDENDO A PROCESO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXSITÊNCIA DE VIOLAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 203, IX, “A”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.301/69. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 22. RE Nº 560.900/DF. MANUTENAÇÃO DO ACÓRDÃO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    [...]



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão prolatado pela Corte estadual, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se no sentido de que não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência o indeferimento da promoção de militar que responda a processo criminal, contanto que lhe seja garantido, na hipótese de absolvição, o ressarcimento decorrente da não movimentação na carreira. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.



    [...]



    No caso, o Tribunal mineiro aquiesceu com a negativa de promoção do militar que respondia a processo penal, mas garantiu-lhe o direito de retroação da promoção na hipótese de ser declarado sem culpa ou absolvido por sentença transitada em julgado. Essa conclusão não destoa, portanto, da compreensão da Suprema Corte sobre a matéria.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente